Tribunal: TJPA
Processo: 0828547-93.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828547-93.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA PEDREIRA AMORIM, WALTER PIMENTEL GONCALVES

APELADO: WALTER PIMENTEL GONCALVES, ANA PAULA PEDREIRA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Proferida sentença em Ação de Indenização ajuizada pela autora contra o médico réu, julgando procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 35.000,00 e por dano estético no valor de R$ 10.000,00.

Ambas as partes interpuseram apelação. O réu alegou, preliminarmente, inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa, e, no mérito, inexistência de culpa e excesso no valor da indenização. A autora apelou exclusivamente para majorar a indenização por dano estético.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial era inepta ou se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia médica; (ii) saber se houve erro médico culposo ensejador de indenização por danos morais e estéticos; (iii) saber se os valores das indenizações arbitradas devem ser mantidos ou modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial atende aos requisitos legais e permite o exercício do contraditório, sendo descabida a alegação de inépcia. Também se afasta o cerceamento de defesa, dado que a produção de prova pericial não foi requerida e os autos continham elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).
5. Restou demonstrado que a autora foi submetida a cirurgia em lado incorreto do abdômen, exigindo novo procedimento no mesmo dia. Ainda que o erro tenha sido corrigido prontamente, a conduta culposa do réu ficou caracterizada, ensejando reparação por danos.
6. Quanto ao dano estético, restou comprovada a existência de cicatriz permanente e visível, justificando a indenização fixada na origem em R$ 10.000,00, mantida por se mostrar proporcional.
7. A indenização por dano moral, contudo, foi fixada acima do razoável diante da ausência de agravamento clínico e da pronta correção do erro, devendo ser reduzida para R$ 20.000,00, observando-se os critérios doutrinários de proporcionalidade e razoabilidade (CAVALIERI FILHO).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do réu para reduzir a indenização por dano moral para R$ 20.000,00. Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil subjetiva do médico exige prova de culpa e nexo causal, sendo devida indenização por erro técnico em cirurgia, mesmo se prontamente corrigido, cabendo redução do valor indenizatório por dano moral quando ausente agravamento clínico ou repercussão pessoal duradoura."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 186;
Código de Processo Civil, arts. 355, I e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência citada diretamente no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por ANA PAULA PEREIRA AMORIM em desfavor de WALTER PIMENTEL GONÇALVES.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora para condenar o médico a pagar, em decorrência do ato culposo, uma indenização por dano moral no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e outra por dano estético no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, assim como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único e seguintes do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência mínima da autora.”

Em suas razões recursais, o apelante Walter Pimentel Gonçalves sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de ausência de individualização dos pedidos e confusão entre os tipos de danos reclamados e cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial médica. No mérito, afirma a ausência de conduta culposa, sustenta que a cirurgia foi realizada segundo indicação clínica e que o procedimento de pieloplastia bilateral era necessário.

Subsidiariamente, pugna pela redução das indenizações arbitradas, por reputá-las desproporcionais à extensão do dano.

A autora Ana Paula Pereira Amorim, por sua vez, interpôs recurso de apelação, no qual insurge-se exclusivamente quanto ao valor da indenização por dano estético, que reputa irrisório, pleiteando sua majoração com base na extensão da lesão, visibilidade da cicatriz e repercussão estética.

Foram apresentadas contrarrazões apenas pela autora.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

Das Preliminares.

A parte ré/apelante sustenta, a inépcia da petição inicial, ante a ausência de individualização do pedido em face dos dois réus originalmente demandados, a formulação de pedido genérico e cumulativo incompatível (dano estético e cirurgia reparadora) e cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de prova pericial.

Nenhuma das preliminares merece acolhimento.

A petição inicial apresenta narrativa clara e lógica dos fatos que embasam a pretensão indenizatória, com a indicação objetiva dos pedidos e seus fundamentos. O fato de os pedidos terem sido dirigidos aos dois réus (médico e hospital) não compromete sua precisão ou validade formal, sobretudo porque a autora desistiu da ação em face do Hospital Pro-Femme, o que foi homologado pelo juízo a quo, delimitando corretamente a responsabilidade do único réu remanescente.

Quanto à alegação de pedido genérico e incompatível, verifica-se que não houve confusão ou incongruência entre os pedidos de dano estético e indenização material referente à cirurgia reparadora. O pleito é juridicamente possível e coerente, pois o dano estético refere-se à violação da integridade física da paciente, enquanto o reembolso de valores médicos guarda relação com despesas materiais suportadas.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que o juízo designou audiência de instrução para a qual o réu e seu patrono foram devidamente intimados, deixando de comparecer sem justificativa. Não houve requerimento específico e fundamentado de prova pericial.

Além disso, os autos já estavam instruídos com laudos de imagem, prontuários e fotografias suficientes para formação do convencimento judicial, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento conforme o estado do processo (CPC, art. 355, I).

Rejeitam-se, portanto, todas as preliminares.

3.

Do Mérito

Esgotadas as questões processuais preliminares, passa-se ao exame do mérito, que abrange: a responsabilidade civil do médico por erro no procedimento, a adequação do valor fixado a título de dano estético, a necessidade ou não de modulação da indenização por dano moral.

A responsabilidade civil subjetiva do médico exige a comprovação de culpa e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil. O conjunto probatório revela que a autora foi submetida, inicialmente, a intervenção cirúrgica no lado direito do abdômen, quando a patologia diagnosticada, cisto renal volumoso, localizava-se no rim esquerdo. Em virtude da falha, foi necessário novo procedimento no mesmo dia, este sim no local correto.

Embora o réu tenha agido com diligência ao corrigir prontamente o equívoco, a ocorrência do erro técnico inicial, não justificado por exames que sustentassem eventual necessidade de pieloplastia, configura conduta culposa, geradora do dever de indenizar.

·

Do dano estético (réu/apelante)

O réu sustenta que não houve dano estético relevante, invocando ausência de mutilações, deformidades grotescas ou exposição vexatória.

Não assiste razão ao apelante. A cicatriz cirúrgica resultante da primeira intervenção, embora não grotesca, é visível, permanente e localizada em região do corpo de exposição comum (abdômen), afetando negativamente a simetria corporal e a autoestima da autora, mulher jovem. A jurisprudência pátria tem reconhecido o caráter indenizável dessas situações, independentemente da intensidade da deformação, bastando que reste comprovada a modificação corporal permanente, como no caso presente.

A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 revela-se compatível com a extensão da lesão, o grau de repercussão estética e o critério de prudência judicial, razão pela qual
deve ser mantida
.

·

Do pedido de majoração do dano estético (autora/apelante ANA PAULA PEREIRA AMORIM)

A apelante, por sua vez, pleiteia a majoração do valor fixado a título de dano estético, sustentando que a cicatriz resultante da cirurgia indevida seria extensa e esteticamente degradante, devendo ensejar reparação mais expressiva. Aduz ainda que, considerada a inflação e os parâmetros atuais da jurisprudência, o montante fixado pelo juízo a quo não cumpre adequadamente as funções reparadora, punitiva e preventiva da indenização.

Não obstante os argumentos da apelante, a majoração pretendida não se mostra razoável no caso concreto. A cicatriz, embora visível, não ostenta, segundo os elementos dos autos (fotografias, laudo técnico, descrição médica), gravidade suficiente a ensejar elevação do quantum indenizatório.

Os valores fixados a título de dano estético devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as balizas jurisprudenciais do Tribunal. E, neste caso, não se verifica qualquer excepcionalidade que justifique o aumento para além dos R$ 10.000,00 arbitrados, valor este que se coaduna com julgados recentes para situações de cicatriz abdominal permanente, sem maior comprometimento funcional ou vexatório.

Assim,
nega-se provimento à apelação de ANA PAULA PEREIRA AMORIM.

·

DANO MORAL

Por outro lado, quanto ao dano moral, reconhece-se que a situação vivenciada pela autora, ser submetida a duas cirurgias no mesmo dia, com a primeira sendo absolutamente desnecessária, naturalmente gera sentimento de dor, angústia e frustração.

Todavia, a avaliação prudente do grau desse abalo exige a ponderação de outros fatores que limitam a sua gravidade: o erro foi prontamente corrigido, no mesmo dia, pelo próprio médico, que realizou nova cirurgia na região correta, não houve agravamento do quadro clínico preexistente, tampouco perda funcional, infecção, reações adversas ou necessidade de intervenções adicionais posteriores, a cicatriz foi compensada em rubrica autônoma (dano estético), o que evita a superposição indenizatória e não há nos autos comprovação de transtornos psicológicos duradouros ou relevantes prejuízos sociais ou profissionais à autora.

Neste aspecto,
divergem as pretensões recursais de ambas as partes
: o réu/apelante requer a
redução
do montante arbitrado a título de dano moral, enquanto a autora/apelante,
ANA PAULA PEREIRA AMORIM
,
pleiteia sua majoração
, com base na gravidade da falha médica e na jurisprudência atual.

Em atenção à orientação doutrinária de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, é necessário recordar que:

“O valor deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”
(
Programa de Responsabilidade Civil
, 11ª ed., p. 125)

Com base em tais premissas, entendo que a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) inicialmente fixada a título de dano moral extrapola os limites da proporcionalidade diante da ausência de sequelas funcionais, do pronto reparo e da inexistência de repercussão pessoal duradoura para a vítima.

Ambos os pleitos, no entanto, devem ser
rejeitados parcialmente
, com exceção da
modulação do valor nos termos da razoabilidade, motivo pelo qual entendo adequada a fixação definitiva da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor que se mostra compatível com os parâmetros compensatórios da jurisprudência dominante, bem como suficiente para reprimir a conduta ilícita sem incorrer em excesso ou duplicidade indenizatória.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos

e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de WALTER PIMENTEL GONÇALVES, para reduzir a indenização por dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação de ANA PAULA PEREIRA AMORIM, tanto quanto à pretensão de majoração do dano estético, quanto à de majoração do dano moral, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/08/2025